Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE USO DE MEDICAMENTO SIMILAR VEDADO PELO EDITAL. PRÁTICA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICADAS.
I. Elucidado, por meio do auxílio técnica da ANVISA, que a empresa contratada não utilizou medicamento similar proibido pelo edital, deve ser mantida a sentença que invalidou as penalidades administrativas impostas pelo Poder Público com esse fundamento.
II. Remessa Necessária e Apelação desprovidas.